Tribunal: STJ
Processo: 0703324-16.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731281 - DF (2024
/0320948-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR DE ENERGIA
OUTRO NOME
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA
ADVOGADOS
: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - DF056374
GABRIELE NEVES DE BARROS PEREIRA - DF070963
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEITOR SOARES REINALDO - DF050349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO
AGRAVADO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
182/STJ. DECISÃO MATIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a decisão agravada
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos.
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
06/05/2025
12/05/2025
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47418716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 58575041-3795-4ebe-91ac-5a48da1cfd59

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA47418716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/05/2025 19:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 58575041-3795-4ebe-91ac-5a48da1cfd59

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731281 - DF (2024
/0320948-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR DE ENERGIA
OUTRO NOME
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA
ADVOGADOS
: RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - DF056374
GABRIELE NEVES DE BARROS PEREIRA - DF070963
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEITOR SOARES REINALDO - DF050349
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO
AGRAVADO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.
182/STJ. DECISÃO MATIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a decisão agravada
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos.
2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.363-1.369) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 1.319-1.323).
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.353-1.354).
Em suas razões, a agravante aponta violação do art. 489, § 1o, IV, do CPC
/2015, porque o Juízo agravado incorreu em erro ao afirmar que as teses da
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

descontinuidade da fabricação do Torisel 25 mg e da inatividade de seu registro na
ANVISA constituiriam inovação recursal, visto que "a situação da inatividade do registro
do medicamento não é elemento novo introduzido tardiamente no processo. Pelo
contrário, tal argumentação está presente desde o início do processo. 16. Salienta-se
que a situação apresentada é atinente à própria possibilidade jurídica e material do
pedido, pois não há fundamentos legais ou até mesmo jurisprudência que determine o
fornecimento de um fármaco que não possui registro ativo na ANVISA. 17. A
caracterização errônea destes argumentos como inovação recursal tem o efeito de
cercear o direito de defesa da agravante. Impede-se, assim, a apreciação de questões
fundamentais sob o pretexto de uma suposta preclusão que, na realidade, não ocorreu"
(fl. 1.366).
No mérito, defende a ausência dos requisitos de condenação ao
fornecimento dos medicamentos descritos na inicial, ante seu uso
.
off label
Acrescenta que "o fornecimento do medicamento Torisel é jurídica e
materialmente impossível, pois a Agravante não pode disponibilizar um fármaco sem
registro ativo na ANVISA, requisito essencial para sua comercialização no Brasil. 24. A
controvérsia vai além do uso
de medicamentos. O caso envolve uma situação
off-label
ainda mais grave: a prescrição de um medicamento sem qualquer registro vigente na
ANVISA" (fl. 1.367).
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação
do agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.319-1.323):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
por CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, ante a aplicação da Súmula n. 83
/STJ (e-STJ fls. 1.231/1.233).
O acórdão do TJDFT traz a seguinte ementa (e-STJ fls. 361/362):
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. E-VIDA. RECUSA DA
OPERADORA
EM
AUTORIZAR
AS
DESPESAS
COM
MEDICAMENTOS
INDISPENSÁVEIS
AO
TRATAMENTO
DA
ENFERMIDADE. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS).
CARÁTER
MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO.
PRESCRIÇÃO
MÉDICA CONTENDO A NECESSIDADE D A MEDICAÇÃO
(NATUREZA OFF-LABEL) E A CIRCUNSTÂNCIA EMERGENCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Os Planos de Saúde de autogestão não se subsumem às leis
consumeristas, a teor do enunciado da Súmula 608 do Superior
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

Tribunal de Justiça.
2 - O Rol de Procedimentos da ANS é meramente exemplificativo e
não taxativo. Portanto, não esgotam os procedimentos médicos que
devem ser cobertos pelo Plano de Saúde.
3 - É ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear as
despesas de medicamentos indispensáveis ao tratamento do paciente,
demonstrado por laudo e prescrito por médico profissional, a quem
compete especificar o tratamento necessário à enfermidade.
4 - Os honorários de advogado devem ser fixados pelo magistrado,
com fulcro no princípio da equidade, levando-se em conta o princípio
da razoabilidade e proporcionalidade, com observância ao trabalho
desenvolvido pelo causídico e o grau de dificuldade da causa.
5 - Recursos da parte ré e do réu conhecidos e desprovidos.
Os embargos de declaração do recorrido foram rejeitados (e-STJ fls. 897
/903).
No especial (e-STJ fls. 437/456), fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
CF/1988, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação dos
arts. 10, I, §§ 4o e 6o, da Lei n. 9.656/1998 e 4o, II, da Lei n. 9.961/2000,
afirmando ser legítima a limitação do custeio de medicamentos para o
tratamento do câncer da parte recorrida, pois a mencionada cobertura não
seria prevista no rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de
Saúde Suplementar - ANS, que teria natureza taxativa, além de que os
remédios seriam de uso experimental.
Contrarrazões às fls. 975/982 (e-STJ), requerendo o arbitramento de
honorários recursais.
A Corte local, em juízo de retratação, na sistemática dos recursos repetitivos
decidiu que (e-STJ fls. 1.050/1.051):
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
RECURSO REPETITIVO. STJ. NOVO JULGAMENTO. JUÍZO DE
RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA
CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA
DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Segundo o posicionamento do Eg. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), i) a fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os
valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância
dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a
depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou
(b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo. 2. No caso, cuida-se de ação cominatória, em que a parte ré foi
condenada a fornecer os medicamentos indicados no receituário
médico. Assim, como não houve condenação principal e sendo
inviável mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários sucumbenciais dar-se-á com base no valor da causa.
3. Reforma do v. acórdão para adequação ao entendimento adotado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.076,
alterando-se o julgado, para dar parcial provimento ao recurso de
apelação do autor, fixando-se a verba honorária com base no valor da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.
O recurso declaratório da contraparte foi rejeitado (e-STJ fls. 1.104/1.108).
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

No agravo (e-STJ fls. 1.247/1.252), afirma a presença de todos os requisitos
de admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, reiterando o pedido de fixação de honorários
recursais (e-STJ fls. 1.289/1.295).
É o relatório.
Decido.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura
de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há
apenas uma diretriz na resolução normativa" (AgInt no REsp n. 2.004.990
/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
13/3/2023
16/3/2023
Do mesmo modo:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
1.1. Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento
consistente no uso
de medicamento que se mostra
off label
imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.016.867/CE, relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA
DE COBERTURA. MEDICAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO
ASSISTENTE. CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA
ANS.
DESIMPORTÂNCIA.
PRECEDENTES.
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS CARACTERIZADOS.
REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde deve
custear o tratamento de doença coberta pelo contrato, porquanto as
operadoras não podem limitar a terapêutica a ser prescrita, por
profissional habilitado, ao beneficiário para garantir sua saúde ou sua
vida, esclarecendo, ainda, que tal não é obstado pela ausência de
previsão no rol de procedimentos da ANS.
3. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, a eg. Quarta Turma firmou o
entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não
pode ser considerado meramente exemplificativo. Em tal precedente,
contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou
exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever
de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em
relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS (AgInt
no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
21/2/2022
24/2/2022
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.987.435/DF, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
9/3/2023
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

Esse entendimento aplica-se mesmo nos casos de prescrição
do
off label
medicamento.
Nessa linha:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
RÉ.
1. Nos termos da jurisprudência deste Corte, a natureza taxativa ou
exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de
cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação
aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.
Precedentes.
1.1. Considera-se abusiva a negativa de cobertura do tratamento
consistente no uso
de medicamento que se mostra
off label
imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.016.867/CE, relator Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTO
REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA
DE COBERTURA INDEVIDA.
1. Ação de obrigação de fazer, visando o fornecimento de
medicamento para tratamento de câncer.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o
destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova
e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento
antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, "é abusiva a recusa da operadora
do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado
na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de
fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental" (AgInt no
AREsp 1.653.706/SP, Terceira Turma, julgado em
, DJe
19/10/2020
; AgInt no AREsp 1.677.613/SP, Terceira Turma, julgado
26/10/2020
em
, DJe
; AgInt no REsp 1.680.415/CE, Quarta
28/9/2020
07/10/2020
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
31/8/2020
11/9/2020
1.536.948/SP, Quarta Turma, julgado em
, DJe
),
25/5/2020
28/5/2020
especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à
conservação da vida e saúde do beneficiário.
6. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de medicamentos
para o tratamento de câncer. Precedentes de ambas as Turmas que
compõe a 2a Seção do STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023
O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, do
tratamento para o câncer, conforme a prescrição médica, sendo irrelevante o
uso
dos medicamentos, o que não destoa do entendimento desta
off label
Corte Superior (e-STJ fls. 364/368).
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste
Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos
recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados
pela alínea "a" do permissivo constitucional.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus
dos quais a recorrente não se desincumbiu.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
O recurso declaratório da agravante foi rejeitado nos seguintes termos (fls.
1.353-1.354):
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 1.331/1.334) opostos por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DO SETOR DE ENERGIA à decisão desta
relatoria que negou provimento ao seu agravo nos próprios autos, mantendo
a inadmissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 1.319/1.323).
A parte aponta omissão sobre o custeio do medicamento descrito na inicial,
argumentando que "o Torisel 25mg, cuia obrigatoriedade de fornecimento foi
imposta, teve sua fabricação descontinuada, fato que impossibilita sua
aquisição no mercado nacional ou internacional. Inclusive, já não há como
adquirir o medicamento, conforme extrai-se de breve pesquisa no
" (e-
google
STJ fl. 1.332).
Acrescenta que "há a questão ainda mais grave da inatividade do registro do
medicamento junto à ANVISA, o que inviabiliza legalmente sua
comercialização e distribuição no território nacional" (e-STJ fl. 1.333).
É o relatório.
Decido.
A decisão não incorreu no vício apontado.
As alegações sobre a descontinuidade da fabricação do Torisel 25 mg e a
inatividade de seu registro na ANVISA constituem inovação recursal, por
falta de arguição oportuna no especial (e-STJ fls. 437/456).
O julgado embargado deixou claros os motivos pelos quais incidiu a Súmula
n. 83/STJ como empecilho à pretensão da embargante de excluir o remédio
necessário ao tratamento oncológico da contraparte, ainda que de uso off
(e-STJ fls. 1.321/1.323).
label
Logo, não há falar em omissão.
As demais razões são incompatíveis com a natureza de fundamentação
vinculada do recurso declaratório.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanado suposto vício de fundamentação,
a parte traz argumentos referentes ao mérito do recurso, a fim de que ele
seja revisto. O fato de não concordar com a conclusão do julgamento não
configura negativa de prestação jurisdicional.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

Como destacado na decisão agravada, não ocorreu violação do art. 489 do
CPC/2015, pois a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, o Juízo agravado não incorreu em erro por afirmar que as
alegações sobre a descontinuidade da fabricação do Torisel 25 mg e a inatividade de
seu registro na ANVISA constituíam inovação recursal.
Isso porque a agravante não suscitou tais teses em tópico específico para
rever sua condenação ao custeio. Na verdade, a parte recorrente defendeu que o uso
do remédio seria
e, por isso, insuscetível de cobertura pelo plano de saúde.
off label
Confira-se o seguinte trecho (fls. 440-443):
DA VIOLAÇÃO AO ART. 10, INCISO I E § 4o E § 6o DA LEI N. 9.656/98 -
VIOLAÇÃO AO ART. 4o, INCISO II DA LEI N. 9.961/00 - FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO OFF-LABEL - ROL DE PROCEDIMENTOS (grifos
originais)
Conforme esclarecido inicialmente, na presente demanda pugnou o recorrido
o custeio de esquema quimioterápico com o uso dos medicamentos Avastin
e Torisel, para realização de tratamento para tumor cerebral, utilizando-se,
para tanto, tão somente a indicação de seu médico assistente. Já a negativa
da recorrente se deu em razão do fato de que referidos medicamentos não
possuem indicação para o tumor indicado, mas sim para patologias diversas
da apresentada pelo recorrido.
Tal questão, ressaltada apenas para elucidar a matéria recursal, foi inclusive
destacada no julgamento da apelação, pelo voto divergente, o que corrobora
que referidos medicamentos não encontram uso descrito pela ANS para a
patologia do recorrido, conforme trecho abaixo transcrito:
O AVANTIN não é indicado para o tratamento de tumor cerebral, a que
acomete o autor, mas para câncer colorretal metastático, câncer de
mama metastático ou localmente recorrente, câncer de pulmão de não
pequenas células localmente avançado, metastático ou recorrente e
câncer de células renais metastático e/ou avançado, conforme bula
aprovada pelo órgão competente.
[...]
Do mesmo modo, o medicamento TORISEL, indicado para o
tratamento de carcinoma de células renais avançado e, portanto, para
enfermidade diversa da sofrida. Não obstante, a referida droga se
encontra com o registro na ANVISA vencido, o que inviabiliza a
imposição de seu fornecimento, por força do já citado art. 10, § 6o, da
Lei n. 9.656/98.
A matéria recursal, uma vez delimitada pela instância
que os fármacos
a quo
em questão não encontram previsão de uso para a patologia do recorrido,
resta delimitada tão somente na verificação da legalidade da negativa de
custeio, embasada nos dispositivos legais que regem a relação.
A Lei no 9.961/00, ao criar a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
delegou ao respectivo ente a competência para elaborar o rol de
procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para
os fins do disposto na Lei n - 9.656/98, e seus excepcionalidades.
Já a Lei no 9.656/98, em seu art.10, § 4o, expressamente prevê que a
cobertura no âmbito da saúde suplementar será estabelecida pela ANS.
Referida agência, em seu exercício regulamentar, editou a Resolução
Normativa no 428/17 que, em seu art. 20, parágrafo 1o, inciso I,
expressamente prevê a possibilidade de exclusão de cobertura para
tratamento clínico ou cirúrgico experimental, sendo assim considerado
aquele que faz uso de medicamentos cujas indicações não constem no
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

registro da ANVISA (uso off - label);
[...]
Destarte, por todos os ângulos que se observa a questão, o que se conclui é
o acórdão recorrido, ao reconhecer expressamente tratar-se de tratamento
, já que as medicações pretendidas não encontram uso descrito para
off label
a patologia que acomete o recorrido, violou diretamente o disposto pela Lei
n. 9.656/98 (art. 10, inciso I e § 4o e § 6o) e pela Lei no 9.961/00 (art. 4o,
inciso II), devendo, portanto, ser reformado.
A menção de fl. 441 sobre a ausência de registro do Torisel 25 mg refere-se
à transcrição parcial do voto vencido do primeiro vogal (fl. 375):
Do mesmo modo, o medicamento TORISEL, indicado para o tratamento de
carcinoma de células renais avançado e, portanto, para enfermidade diversa
da sofrida. Não obstante, a referida droga se encontra com o registro na
ANVISA vencido, o que inviabiliza a imposição de seu fornecimento, por
força do já citado art. 10, § 6o, da Lei n. 9.656/98.
Como destacado, o referido excerto apenas foi inserido no tópico do
especial relativo à impossibilidade de fornecer medicamento de uso
,
off label
inexistindo, contudo, nas razões do especial, um tópico próprio referente
à descontinuidade do Torisel 25 mg e a inatividade de seu registro na ANVISA.
Por isso, suscitar as mencionadas alegações nos aclaratórios opostos ao
agravo em recurso especial constituiu inovação recursal.
De todo modo, o Juízo embargado deixou claros os motivos pelos quais
manteve o custeio dos medicamentos descritos na inicial, à luz das Súmulas n. 83 do
STJ e 284 do STF.
Logo, não há falar em omissão.
Na verdade, sob o pretexto de ver sanadas supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da demanda, a fim de
que ele seja revisto. O fato de não concordar com a conclusão do julgamento não
configura negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao mérito, é inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n.
182/STJ).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO
STJ.
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o,
DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
(...)
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por
analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/10/2018
16/10/2018

O entendimento da Corte local, referente à confirmação do custeio do
tratamento de saúde da parte agravada, foi mantido com base nas Súmulas n. 83 do
STJ e na inaptidão da divergência interpretativa (Súmula n. 284/STF), por ausência de
cotejo analítico e de indicação das normas objeto de interpretação divergente.
A respeito de tais razões de decidir, a agravante não se manifestou
especificamente, o que atrai a Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46999052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2025 14:47:50
Código de Controle do Documento: 4d939ab0-a5de-4241-81c1-d1383e20b23a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.731.281 / DF
Número Registro: 2024/0320948-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07033241620228070001 7033241620228070001
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR DE ENERGIA
OUTRO
NOME
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA
ADVOGADOS : RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - DF056374
GABRIELE NEVES DE BARROS PEREIRA - DF070963
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEITOR SOARES REINALDO - DF050349
AGRAVANTE : FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEITOR SOARES REINALDO - DF050349
AGRAVADO
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR DE ENERGIA
OUTRO
NOME
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA
ADVOGADOS : EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF029370
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
Documento eletrônico VDA47405522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 7081fcb0-edd9-49fa-ac33-5eb3884a7d5d

ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR DE ENERGIA
OUTRO
NOME
: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA
ADVOGADOS : RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA - DF024821
DANIEL SARAIVA VICENTE - DF035526
LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA - DF037069
BEATRIZ CADORE MARTINS SILVA - DF056374
GABRIELE NEVES DE BARROS PEREIRA - DF070963
CAROLINA ADLER CENDRON - DF076681
AGRAVADO
: FLAVIO LUIZ DE ALMEIDA
ADVOGADO
: HEITOR SOARES REINALDO - DF050349
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
06/05/2025
12/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47405522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 7081fcb0-edd9-49fa-ac33-5eb3884a7d5d